Tribunal: TJDFT
Processo: 0799060-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Direito do consumidor. Ação reparatória. Embargos de declaração em recurso inominado. Preliminar de não conhecimento. Rejeitada. Omissão. Contradição. Não verificadas. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante.
2. Em suas razões recursais (ID 76353207), a parte embargante alega que a decisão embargada foi omissa acerca do entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que dispõe que mesmo existindo pedidos que derivam um do outro, há possibilidade de ajuizar nova ação com pedidos não feitos na ação anterior (REsp 2.046.349-SP). Argumenta que, embora as duas ações tenham como origem o mesmo contrato, os pedidos são juridicamente distintos, o que afasta a configuração da coisa julgada e do alegado fracionamento indevido da demanda. Defende que, ainda que o fato gerador seja comum (atraso na entrega do imóvel), é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a formulação de pedidos complementares fundados no mesmo fato, desde que não deduzidos anteriormente, não atrai a coisa julgada material, conforme bem pontuado no próprio acórdão embargado, citando o REsp 2.046.349-SP. Conclui que a pretensão de extinguir o feito com base no art. 485, inciso V, do CPC, sob o fundamento de coisa julgada, é manifestamente incabível, pois, não há identidade entre os pedidos formulados nas ações, tampouco julgamento anterior de mérito sobre a pretensão ora discutida, o que torna inaplicável a regra invocada. Ao final, requer: a) que sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para que seja sanada a omissão e contradição apontadas, reconhecendo-se que a extinção do processo sem resolução de mérito não se justifica, tendo em vista a inexistência de coisa julgada, uma vez que os pedidos constantes nesta demanda são distintos dos requeridos em processos anteriores; e b) que, considerando a fundamentação exposta, seja reformada a decisão que extinguiu o presente feito, permitindo a análise do pedido de condenação ao pagamento de lucros cessantes, o qual não foi objeto de demandas anteriores, conforme disposto na jurisprudência do STJ.
3. Recurso próprio e tempestivo.
4. Contrarrazões no ID 76633017, nas quais a parte embargada requer preliminarmente o não conhecimento dos embargos de declaração apresentados pela parte autora, tendo em vista que faltam requisitos para o seu cabimento, e pelo princípio da eventualidade, caso o recurso seja conhecido, que seja julgado totalmente desprovido.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Nesse contexto, a preliminar de não conhecimento se confunde com o mérito recursal, pois os embargos de declaração destinam-se a sanar os referidos vícios, razão pela qual o exame acerca da ocorrência ou não de quaisquer deles cuida-se do próprio mérito do recurso. Preliminar rejeitada.
8. No caso concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
9. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
10. O acórdão embargado expressamente decidiu de forma clara e fundamentada: a) que no caso se verificava a ocorrência de coisa julgada; b) que se tratava de ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido principal (consubstanciado na reparação dos danos decorrentes de atraso na entrega de imóvel) da ação anteriormente ajuizada - no 0741930- 97.2024.8.07.0016, cuja sentença transitou em julgado em 11 de fevereiro de 2025, ID 68605536, dos referidos autos; c) que a mera inclusão do pedido de condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes não é suficiente para afastar a ocorrência de coisa julgada, pois tal pleito deriva necessariamente do pedido principal de necessidade de reparação dos danos decorrentes de atraso na entrega do imóvel, manifestamente deduzido em repetição; e d) que dessa relação jurídica contratual básica, deveriam ter sido pleiteados os pedidos pertinentes na oportunidade primeira, sob o risco de repetição desmedida de litígios, violando-se o princípio da segurança jurídica e congestionando a atividade jurisdicional.
11. Confira-se: “(...) 6. Nos termos do §4o, do art. 337, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Além do mais, ainda segundo a norma processualista uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §2o). 7. No caso dos autos, de fato, verifica-se a ocorrência de coisa julgada. Trata-se de ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido principal (consubstanciado na reparação dos danos decorrentes de atraso na entrega de imóvel) da ação anteriormente ajuizada - no 0741930- 97.2024.8.07.0016, cuja sentença transitou em julgado em 11 de fevereiro de 2025, ID 68605536, dos referidos autos. 8. É de se dizer, a mera inclusão do pedido de condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes não é suficiente para afastar a ocorrência de coisa julgada, pois tal pleito deriva necessariamente do pedido principal de necessidade de reparação dos danos decorrentes de atraso na entrega do imóvel, manifestamente deduzido em repetição. 9. Assim, dessa relação jurídica contratual básica, deveriam ter sido pleiteados os pedidos pertinentes na oportunidade primeira, sob o risco de repetição desmedida de litígios, violando-se o princípio da segurança jurídica e congestionando a atividade jurisdicional. (ID 76015971).
12. Assim, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
13. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
14. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
15. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015).
16. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
17. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela embargada, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos.
IV. Dispositivo e tese
18. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013; RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015; STJ, REsp n. 1.410.839/SC.